Tribunal: TJDFT
Processo: 0744496-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744496-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSEMARY SOUZA DE ALMEIDA MILWARD DE AZEVEDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO ROSEMARY SOUZA DE ALMEIDA MILWARD DE AZEVEDO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 69600786, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial que lhe move o BRB BANCO DE BRASILIA S.A. que deferiu, dentre outras medidas, a pesquisa Bacen Jud. Assevera a agravante-executada que o bloqueio on-line recaiu sobre valores encontrados nas suas contas mantidas no Banco Bradesco e na Caixa Econômica Federal, no entanto, referidas contas são, respectivamente, poupança e destinada unicamente ao recebimento da pensão por morte do seu esposo, logo, as verbas constritas são impenhoráveis, art. 833, incs. IV e X, do CPC. Pede a antecipação da tutela recursal para imediata liberação dos valores bloqueados e, ao final, o provimento do recurso e confirmação da medida. É o relatório. Decido. Da análise da execução originária, vê-se que, após o bloqueio on-line (id. 70699685), foi exarada a seguinte certidão em 25/08/20 (id. 70699682): “[...] Intimo a(s) parte(s) atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). [...]” A agravante-executada juntou procuração na execução em 01/10/20 (id. 73685364) e, na mesma data, acostou a petição do presente agravo de instrumento. O art. 841 do CPC dispõe que “formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado”. Ainda, prevê o art. 854, §3o, inc. I, do CPC que, “incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. Observados os dispositivos legais supracitados, efetivada a constrição e intimado o executado, ele deverá apresentar, primeiramente, no i. Juízo a quo, a impugnação à penhora, cujas razões expostas para desconstituir o ato serão analisadas pelo MM. Juiz. Somente após a decisão do i. Juízo a quo sobre a matéria é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal. Nesses termos, as matérias suscitadas no presente agravo de instrumento não foram submetidas ao i. Juízo a quo tampouco analisadas, o que impede o exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao segundo grau de jurisdição, o que torna manifesta a inadmissibilidade do recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 2 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora